Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Queiroz Advogados Associados S/S - EPP em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Cencosud Brasil Comercial S/A -, indeferira o pedido que formulara almejando o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos pela agravada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que fora atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução manejado pela agravada, devendo se aguardar, portanto, o desfecho da pretensão incidental. A seu turno, almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia depositada, referente ao valor incontroverso do crédito, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada execução almejando forrar-se com o crédito que individualizara, a título de honorários advocatícios contratuais, no importe de R$123.448,55 (cento e vinte três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Sustentara que, aperfeiçoada a relação processual, a agravada realizara depósito da integralidade do crédito executado, reconhecendo como devido o valor de R$46.428,84 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) e ajuizando embargos do devedor para controverter o excedente. Salientara que a pretensão incidental fora guarnecida de efeito suspensivo, a despeito das alegações formuladas pela agravada restarem desprovidas de lastro material. Pontuara que, diante do reconhecimento inequívoco, por parte da agravada, do débito de R$46.428,84 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), deve ser assegurado o imediato levantamento desse importe. Registrara que os embargos do devedor constituem, na hipótese, medida protelatória desprovida de fundamento apto a impedir o prosseguimento da ação executiva. Destacara que a agravada confessara ser devedora do montante que individualizara, tornando-o incontroverso, e, assim, consignando a natureza alimentar do crédito executado, defende que é possível o levantamento da quantia incontroversa depositada. Observara que os embargos à execução não alcançam a integralidade do crédito executado, admitindo-se, por conseguinte, o levantamento de parcela incontroversa da dívida depositada pelo devedor, pois, quanto a esse montante, a execução é definitiva. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Queiroz Advogados Associados S/S - EPP em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Cencosud Brasil Comercial S/A -, indeferira o pedido que formulara almejando o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos pela agravada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que fora atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução manejado pela agravada, devendo se aguardar, portanto, o desfecho da pretensão incidental. A seu turno, almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia depositada, referente ao valor incontroverso do crédito, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser autorizado o levantamento, pela agravante, do montante incontroverso inserido no crédito executado, que fora integralmente recolhido pela agravada ao ser citada. Sustenta a agravante que, conquanto agregado efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravada, não tratando a hipótese de execução provisória e defronte a confissão inequívoca da executada quanto à prestação dos serviços previstos no título executivo e do montante que reputa efetivamente devido, o importe incontroverso pode ser liberado sem nenhuma ressalva e sua retenção não encerra nenhuma eficácia. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante nem a argumentação desenvolvida está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ora, o decidido encerrara simples indeferimento do pedido de levantamento, pela exequente, do montante reputado incontroverso depositado nos autos do executivo subjacente, defronte a constatação de que os embargos à execução aviados pela executada restaram agregados de efeito suspensivo. Ademais, o fato de não lhe ter sido autorizada a movimentação do montante que apontara, obviamente, não lhe enseja dano irreparável ou de difícil reparação de molde a legitimar que, em sede antecipatória, seja autorizado a movimentar o expressivo importe que individualizara. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão arrostada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o levantamento da quantia incontroversa depositada em juízo, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir à agravante, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, tornando inviável que seja autorizada a movimentação pretendida em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)